Tribunal: TJES
Processo: 5012352-53.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012352-53.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOSE RONAN DOMINGOS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
INTERNET
. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5012352-53.2023.8.08.0048

Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrido: JOSE RONAN DOMINGOS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5873875).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de ato ilícito praticado ou falha na prestação de serviço por culpa exclusiva de terceiro;
b)
inexistência de danos morais indenizáveis;
c)
excessividade e desproporcionalidade da multa diária fixada na sentença, no caso de descumprimento da obrigação de fazer;
d)
reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve efetiva/regular contratação do serviço de
internet
pela parte recorrida.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois o recorrido nega tal contratação, não se desincumbindo a parte recorrente de seu ônus probatório, restando evidenciada a ocorrência de fraude.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Por outro lado, o autor junta aos autos divergências de dados cadastrais no sistema da operadora requerida, sendo algumas informações verdadeiras e outras descabidas, bem como boletim de ocorrência, constituindo, em tese, elemento comprobatório, ainda que rudimentar, da contratação realizada por terceiro, de modo que cabe a ré apresentar os fatos modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme §1º do art. 373 do CPC.

Todavia, em certa medida, o que se tem nos autos é confissão implícita, sobretudo por ter dado baixa aos débitos e na instalação, imputando ao consumidor a responsabilidade por ampliar o próprio dano na medida em que não busca resolução extrajudicial do revés, isto é, se a contratação ocorreu de maneira regular, o que daria ensejo ao cancelamento do contrato e dos débitos, deste modo, torna-se cristalina a fraude na contratação, até porque não se vislumbra nos autos a assinatura do autor no momento da instalação, com o registro de que caberia a demandada proceder a verificação no momento da instalação, com posterior baixa do contrato no momento em que fora constado que a assinatura para instalação não se deu em nome do contratante.

Convém ressaltar, por sua vez, que não há como deixar de reconhecer o nexo de causalidade entre a conduta da requerida (de permitir que terceiro firmasse contrato em nome do autor) e a posterior consumação do dano, seja pela narrativa fundamentada em sentença, seja pela ausência do contrato nos autos.

Nesse sentido, há de se ressaltar que em sede de contestação a requerida demonstra a baixa do contrato, com todos os débitos em nome da autora, contudo, não se pode admitir a possibilidade de cobrança ao autor por dívida não contraída, combatendo, inclusive, futura negativação indevida, pelo que declara-se a inexistência de relação jurídica entre as partes, obrigando-se a ré a promover a baixa do contrato, bem como se abster de cobrar ou negativar o autor, no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$ 300,00 (duzentos reais) por cobrança efetuada ou por dia em caso de negativação, até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, quanto ao pedido de reparação moral, em que pese a conduta diligente da requerida em prontamente proceder a baixa dos débitos, considerando as circunstâncias dos autos, mais especificamente a conduta lesiva perpetrada pela requerida, sem qualquer cautela na contratação, permitindo que terceiro firmasse negócio em nome do autor, entende-se configurado dano a direito personalíssimo.

Por derradeiro, além da ausência de prova da indigitada contratação do serviço, verifica-se que:
a)
o serviço foi instalado em endereço diverso do recorrido, em outro Estado (São Paulo), no endereço residencial Rua Ribeiro Garcia, n. 143, São Paulo/SP (ID 5873482);
b)

e-mail
e celular informados não pertencentes ao recorrido - adelinoaragao40@gmail.com e (11) 9 8599-0808 (ID 5873843).

Dessa forma, entendo que o recorrente não comprovou que o contrato de
internet
foi realmente assentido pela parte recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, além de determinar que a parte recorrente promova
a baixa do contrato e se abstenha de cobrar
ou negativar
o nome do recorrido (no prazo de até 30 dias corridos, sob pena de multa de R$
300
,00, até o limite de R$
3.
000,00).

Em relação às
astreintes
fixadas, não verifico qualquer excesso ou desproporcionalidade no
quantum
arbitrado, razão pela qual não merece qualquer reparo a sentença de 1º grau nesse aspecto.

Outrossim, a fraude sofrida pelo recorrido configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz que deveria ser prestado pela parte recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC). Com isso, é cabível indenização, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Desse modo, quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos suportados pelo recorrido, decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, já que a parte recorrente não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes no âmbito de suas relações contratuais, com a consequente prestação de um serviço seguro aos seus clientes.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar a parte recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)